Tribunal: TJBA
Processo: 8002567-51.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002567-51.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA

SR02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento desta Corte de Justiça acerca da necessidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (com expressa menção dos fundamentos que levaram à superação do entendimento anteriormente adotado) foram devidamente apontado, tendo todas as teses elencadas no recurso horizontal sido efetivamente enfrentadas no acórdão embargado.

III –
Restando decidido conforme
recente análise sobre o tema em questão, julgada e fixada pelo STF m sede de tema de repercussão geral, n. 1002,
o qual
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV Patenteada a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

V –
Recurso conhecido e não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.
8002567-51.2019.8.05.0141.
1
, sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terce
ira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
o

o
Relator.

Sala das sessões, 2024

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça